Tribunal: TJSP
Processo: 1004649-08.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DOBRO – A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, do CDC, exige prova do pagamento indevido e da má-fé do credor, enquanto a condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940, do CC/2002, correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, tem como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí por

Ementa:
DOBRO – A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, do CDC, exige prova do pagamento indevido e da má-fé do credor, enquanto a condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940, do CC/2002, correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, tem como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais, e (b) a prova de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva – Não se vislumbra a existência de prova de má-fé do banco réu na cobrança, mediante débito de parcelas em benefício previdenciário da parte autora por operação realizada por fraude, que justifique a condenação na devolução em dobro – Em sendo assim, descabida a devolução em dobro do montante relativo aos descontos indevidos.
DANO MORAL – Ilicitude da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por débito inexigível – Majoração da indenização por danos morais para a quantia de R$9.900,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
SUCUMBÊNCIA RECURSAL – Ausente apelação oferecida pela parte ré vencida, descabida a majoração da verba honorária por sucumbência recursal em favor do patrono da parte autora apelante.
Recurso provido, em parte.